Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. PERDA DE UMA DIÁRIA NO LOCAL DE DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada uma das autoras, a título de indenização por danos morais, bem como para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 401,62 a título de danos materiais, em decorrência de cancelamento de voo. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora requer a reforma da sentença, para que seja reformado o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo da origem, majorando a condenação da ré para R$10.000,00 para cada uma das autoras a título de danos morais, valor que entende ser mais justo e razoável para compensar os danos extrapatrimoniais experimentados.
2. No que tange ao contrato de transporte de pessoas, o Código Civil prevê em seu art. 734 que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”. 2.1. O transportador aéreo responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
3. A jurisprudência do STJ está posta no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em situações envolvendo companhias aéreas: “(...) 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; Código Civil - CC, arts. 186, 187, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II). (...) 5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (Constituição Federal - CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). (...)” (07169389320198070001, Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 27/8/2020).
4. Para a configuração do dano moral, não é necessária a prova do prejuízo, tampouco da intensidade do sofrimento experimentado, bastando o simples fato da violação, caracterizado o dano in re ipsa, até porque seria subestimar por demais o próprio sentimento humano exigir-se a prova de qualquer constrangimento, vexame ou humilhação. 4.1. Em que pese a falta de critérios objetivos, sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que a quantia definida, além de servir como forma de compensação pelo dano sofrido, deve ter caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 4.2. Nesse contexto, além da análise do evento causador do dano, a condenação deve se amparar nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica do ofensor e no efeito pedagógico da condenação, servindo como desestímulo à prática de novas condutas lesivas, sem que se caracterize o enriquecimento sem causa para o autor.
5. No caso em tela, a falha no serviço prestado pela empresa é evidente e reiterada ao longo da narrativa. Demonstra-se, nos autos, não somente a falha na prestação do serviço, mas inegáveis transtornos e aborrecimentos capazes de abalar os direitos de natureza extrapatrimonial a justificar reparação por danos morais. 5.1. De um lado, é certo que houve a frustração pela perda de um dia da curta estadia no destino das férias, visto que a ida para Porto Seguro estava programada para 18/12 e o retorno para Brasília em 25/12. De outro, verifica-se que as viajantes, mãe e filha (que na data do fato tinha 9 anos) aguardaram a realocação em sua cidade de domicílio, o que, de certa forma, minimiza os transtornos e o sentimento de vulnerabilidade experimentados. 5.2. Este TJDFT já se manifestou pela razoabilidade da indenização por danos morais fixada em R$2.000,00 na hipótese de atraso/cancelamento de voo, oportunidades em que manteve o quantum estabelecido pelo juízo da origem. 5.3. Precedente: “(...) 4. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. 5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.” (07035927720218070010, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJe: 17/8/2022). 5.4. Nesse aspecto, em atenção às particularidades e às circunstâncias do caso, impõe-se a manutenção do montante arbitrado na sentença (R$ 2.000,00 para cada autora), pois suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
6. Sem honorários sucumbenciais, considerando a total procedência dos pedidos formulados pela autora na origem. Frisa-se que, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ).
7. Apelo improvido.